Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-49.2019.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Taboão da Serra – Base de cálculo e fato gerador - Imóvel arrematado em hasta pública – Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título do imóvel no Cartório de Imóveis e não da arrematação – Valor de referência que se afigura ilegítimo - Entendimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Taboão da Serra – Base de cálculo e fato gerador - Imóvel arrematado em hasta pública – Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título do imóvel no Cartório de Imóveis e não da arrematação – Valor de referência que se afigura ilegítimo - Entendimento pacífico do E. STJ – Sentença reformada, em parte - Recurso voluntário das impetrantes provido, improvidos o recurso oficial e o voluntário da municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002282-49.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes ARL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
LTDA e VICAM PATRIMONIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso das impetrantes e negaram provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário da municipalidade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002282-49.2019.8.26.0609 -Voto no 32278
2
Voto no 32278
Apelação n° 1002282-49.2019.8.26.0609
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelada: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Apelantes/Apeladas: ARL Administradora de Bens Próprios Ltda. e
outra
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de Taboão da
Serra Base de cálculo e fato gerador - Imóvel arrematado em
hasta pública Validade da incidência de ITBI sobre o valor da
alienação do imóvel em leilão Tributo que só poderá ser cobrado
a partir do registro do título do imóvel no Cartório de Imóveis e
não da arrematação Valor de referência que se afigura ilegítimo
- Entendimento pacífico do E. STJ Sentença reformada, em
parte - Recurso voluntário das impetrantes provido, improvidos o
recurso oficial e o voluntário da municipalidade.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 385/388, a qual, interpondo recurso oficial, concedeu a segurança
pleiteada, a fim de assegurar às impetrantes o recolhimento do ITBI
devido, em razão da transmissão do imóvel discriminado na petição
inicial, tendo como base o valor da arrematação para fins de lançamento
do IPTU, condenando o município ao pagamento das custas e despesas
processuais, o qual busca, nesta sede, a reforma do julgado, em suma,
aduzindo que o cálculo do ITBI deve tomar por base o valor de avaliação
do imóvel, entendido como o valor de venda potencial do bem em
condições normais de mercado, nos exatos termos da Lei Complementar
Municipal no 193/2009, haja vista que o preço obtido em arrematação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002282-49.2019.8.26.0609 -Voto no 32278
3
judicial, decorrente de hasta pública, raramente reflete seu valor real,
motivo pelo qual não pode ser adotado, sob pena de gerar uma situação
distorcida,
contrária
aos
postulados
da
capacidade
contributiva,
legalidade tributária e isonomia (fls. 425/432).
Apelam também as impetrantes, pugnando pela
parcial reforma do r. decisum, para reparar contradição e omissão não
sanadas em sede de embargos de declaração, consistente na determinação
de recolhimento com base no valor de arrematação para fins de
lançamento do IPTU, bem como para garantir-lhes o direito à não
incidência de quaisquer encargos moratórios, declarando a plena validade
e suficiência da guia já recolhida (fls. 434/448).
Recursos
tempestivos,
isento
o
primeiro,
preparado o segundo (fls. 449/450 e 492/493), respondido apenas o
primeiro (fls. 457/480) e remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A irresignação das impetrantes comporta amparo.
Assim é, porque a base de cálculo do ITBI, como
se sabe e está dito, no art. 38 do CTN, é o valor venal do bem e neste caso,
em que a aquisição é decorrência de arrematação em hasta pública, é o
valor da própria arrematação do bem, sendo - o valor de mercado

utilizado, para aquisições de relação negocial entre as partes, como a
compra e venda de um imóvel; este entendimento está firmado no E.
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado ora transcrito, na parte
que interessa, afastando, neste caso, a aplicação da mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002282-49.2019.8.26.0609 -Voto no 32278
4
legislação municipal:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ITBI.
ARREMATAÇÃO
JUDICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO, E NÃO DO VALOR VENAL.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a arrematação
corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se
considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta
pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI."
(REsp 863.893/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma).
Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos
EDcl no Ag 1391821/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe
01/07/2011).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA
7/STJ.
IMÓVEL
ALIENADO
JUDICIALMENTE.
VALOR
VENAL
CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA
CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, via de regra,
aferir a adequação da via eleita, bem como a existência ou não de
direito líquido e certo que ampare a ordem mandamental, demanda a
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
pela Súmula 7/STJ. 2. É entendimento pacífico deste STJ que, nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde
ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins
de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de
minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe
29/10/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg no AREsp 437720/MG Relator Ministro SÉRGIO KUKINA DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002282-49.2019.8.26.0609 -Voto no 32278
5
24/09/14).
Igualmente assiste razão às impetrantes quanto
ao fato gerador para a incidência deste tributo, que é o momento em que
há a efetiva transmissão do direito real sobre o bem imóvel, o que significa
dizer no momento em que há o registro do título translativo no Cartório de
Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.277 e 1.245 do Código Civil.
Neste mesmo sentido é o entendimento daquela
Egrégia Corte de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITBI.
ARREMATAÇÃO
JUDICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO
E
NÃO
O
VENAL.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280
DO STF. OMISSÃO
ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO PELA ALÍNEA "C". 1. A arrematação representa a aquisição
do bem alienado judicialmente, considerando-se como base de cálculo
do ITBI aquele alcançado na hasta pública. (Precedentes: (REsp
863.893/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
DJ 07/11/2006; e REsp 2.525/PR, Rel. Ministro ARMANDO
ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, DJ 25/06/1990). 2. Nesse sentido, o
precedente: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS.
BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. VALOR DA AVALIAÇÃO
JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O fato gerador do ITBI só se
aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes:
AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 09/12/2002,
REsp no 253.364/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ
de 16/04/2001 e RMS no 10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, DJ de 04/09/2000. Além disso, já se decidiu no
âmbito desta Corte que o cálculo daquele imposto “há de ser feito com
base no valor alcançado pelos bens na arrematação, e não pelo valor
da avaliação judicial” (REsp. n.o 2.525/PR, Rel. Min. ARMANDO
ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista que a
arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002282-49.2019.8.26.0609 -Voto no 32278
6
de se considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta
pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI.
(...)”(STJ - REsp 1188655/RS
Relator Ministro LUIZ FUX
DJe
08/06/2010)
Idêntica é a orientação desta C.15a Câmara de
Direito Público, a seguir:
“ITBI - Município de São Paulo Insurgência contra a concessão da
segurança Pretensão da impetrante a que a autoridade coatora se
abstenha de cobrar o imposto a partir da data da arrematação Não
subsunção ao fato gerador do ITBI, por não se caracterizar em
transmissão de propriedade do imóvel Recursos oficial e voluntário
não providos.” (TJSP
Apelação no 0038216-85.2011.8.26.0053

Relator Desembargador ERBETA FILHO DJ 12/02/2015)
Destarte, a r. sentença comporta parcial reforma,
sanando-se a contradição apontada, já contemplada, na r. sentença, a não
incidência de encargos moratórios, conforme sobredita fundamentação,
sendo o caso da preservação da concessão da segurança, nos termos
pleiteados pelas impetrantes, o que fica agora determinado, limitando-se a
sucumbência, ao pagamento das custas e despesas, a cargo dos
impetrados, sem honorários, com observância da Súmula no 512 do C.
Pretório Excelso e do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento ao recurso voluntário das impetrantes, negando-se provimento
ao apelo municipal e ao recurso oficial,
SILVA RUSSO
RELATOR